Tribunal: TJMT
Processo: 1031881-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1031881-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA LUCIA DE BRITO MARQUES - CPF: 920.377.711-34 (RECORRENTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), PEDRO MIGUEL PAIVA MARQUES - CPF: 704.806.891-48 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DOS CONSUMIDORES – PROBLEMA DE SAÚDE – PEDIDO NÃO ATENDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REEBOLSO DEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES PELOS DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto pelos recorrentes em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando as empresas ao ressarcimento material. Insurgência dos recorrentes em face da improcedência do pedido de danos morais.

2.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso das prestadoras de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas dos consumidores, conforme os contatos via e-mail e ligações telefônicas, carreados na exordial.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Reclamantes

em face de sentença, pela qual foi dada
parcial procedência à pretensão inicial
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.743,03 (cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e três centavos)
, e 1.222

(mil, duzentos e vinte e dois)

pontos de milhagem, abatidos, sobre o total, os 5%
(
cinco por cento
)
, a título de multa contratual, referentes ao trecho aéreo não utilizado, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não .

Os Recorrentes requerem a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que apesar das tentativas administrativas de cancelamento do trecho, por questões de saúde, não houve solução do problema por nenhuma das recorridas. Requerem, portanto, a condenação das recorridas a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2
023